Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717946-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: MARIA DE JESUS SANTOS CASTRO D E S P A C H O A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do v. acórdão de ID 22966261. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se aos autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes, atentando-se para o depósito realizado pelo réu no ID 23722969 e o pedido de cumprimento de sentença formulado pela autora no ID 23973009. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator